Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-74.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000212-74.2020.8.11.9005
Impetrante: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITÓRIA REGIA
Impetrado: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL, ONDE PROFERIDA A DECISÃO OBJURGADA. PROCESSO ARQUIVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000212-74.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (IMPETRANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VILMO PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 021.835.601-34 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021